Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EFETUADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE.

Os embargos de terceiro constituem remédio processual adequado não só para a defesa da propriedade, mas também da posse do terceiro que se sentir prejudicado.

Na hipótese em que a aquisição do bem objeto da penhora ocorreu antes mesmo de iniciado o cumprimento de sentença que culminou na constrição, devem ser acolhidos os embargos para desconstituição da penhora.

Nos casos em que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com supedâneo no valor da causa acarretar o estabelecimento de quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, respectivamente positivados nos artigos 8o e 85, § 8o, do digesto processual.